Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Lima Beust contra decisão (Id 84094735 do processo de referência), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Bruna Brizola Caselli Pinto, processo 0700414-29.2021.8.07.0008, que tem o seguinte teor, in verbis: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TATIANA LIMA BEUST em desfavor de BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO, partes qualificadas, com pedido de medida liminar para acessar fisicamente o Instituto Aprender bem assim os documentos e instrumentos supostamente retidos pela requerida. Houve indeferimento do pedido no ID 82581734. Ato contínuo comparece a requerente comunicando a perda superveniente do objeto pelo efetivo ingresso da requerente às instalações do instituto. Do ocorrido, pugna a requerente pela concessão de medida liminar a fim de que lhe seja garantido acesso a determinados documentos, instrumentos, cartões magnéticos e senhas bancárias do instituto. Por sua vez, a requerida também comparece aos autos com pedido de tutela provisória de urgência, ID 83870917, para o reconhecimento da nulidade dos atos convocatórios pretéritos que culminou com instituição da requerente como presidente. Requer a retomada do instituto com o seu acesso às dependências físicas bem como a manutenção do exercício das atividades administrativas inerente ao cargo de Presidente até a análise do mérito. Em síntese, o relato. Decido Em que pese as informações constantes nos autos, de logo é possível identificar que a pretensão conforme aventada na inicial tem por objeto a verificação da legalidade do ato convocatório que culminou na eleição e posse da nova presidência com atos dela decorrentes. Para tanto, necessário o exame dos requisitos quanto ao atendimento do Estatuto Social de ID 82392281. Assim vejamos: Em que pese a competência do Conselho de Administração para nomear e destituir o Diretor Presidente (Capítulo V, Seção III, o artigo 34, item 36) há que se verificar se a constituição e funcionamento do aludido órgão se deu em conformidade com o estatuto. Nesse ponto, a norma de regência encontra-se estabelecida no artigo 33: Art. 33. O Conselho de Administração é órgão de gestão administrativa do Instituto e será eleito pela Assembleia Geral para um mandato de 02 (dois) anos, observado o disposto nos parágrafos abaixo, permitida a reeleição. (...) Parágrafo 5o. No caso de vacância definitiva de membro integrante do Conselho de Administração, a Assembleia Geral reunir-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger novo membro, que permanecerá no cargo até o fim do mandato de seu antecessor. Em se tratando de norma interna com vistas a regulamentar estrutura da instituição, o seu funcionamento, competência e atribuições dos seus membros, sobressaindo de sua autonomia que as decisões emanadas de órgão coletivo devem prevalecer, desde que não destoem ou contrariem o ordenamento jurídico em vigor. No caso dos autos, tem-se que a ATA 32 datada de 22 de junho de 2019, documento de ID 83870944 não se presta a assegurar legitimidade ao Conselho de Administração. Isso porque, pendente até a presente data, a eleição dos membros, resultando disso que a simples indicação de tais membros não valida a competência quanto aos legitimados para a convocação dos órgãos deliberativos. Nesse cenário, constada a ilegitimidade dos membros para a convocação de qualquer Assembleia Geral Extraordinária, sobretudo a Assembleia de no 34 de 30 de outubro de 2020, pautada na apresentação da documentação fiscal e correlatas, tendo o referido ato culminado na destituição de BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO do cargo de Diretora Presidente, devendo pois os atos convocatórios e as respectivas assembleias ser declaradas nulos, posto que emanados em desconformidade com o ordenamento jurídico, pois realizados à par da regulamentação estatutária específica, em afronta aos artigos 33 e 34 do Estatuto, falecendo assim aos integrantes do aludido conselho legitimidade para provocação de reuniões e assembleias. Assim, instituída BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO como Diretora Presidente, por intermédio da Assembleia Geral Extraordinária 29 de 27 de maio de 2017, eleita para o mandato no período compreendido entre 01/06/2017 a 30/05/2021 (documento de ID 83870932 Pág. 9) e à falta de demonstração de real prejuízo na manutenção da requerida no cargo, com a prática de atos compatíveis com as atribuições do cargo de Presidente como a prestação de contas efetivada na subscrição dos balanços em exercícios pretéritos à Assembleia Geral 31 de 05 de junho de 2018, ATA 32 de 22 de junho de 2019 e ATA 33 de 29 de julho de 2019, em atenção às normas estatutárias, bem assim pela prestação de contas no ID 83872400, ao do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios órgão responsável pela fiscalização, diga-se instituição totalmente isenta, não há que se pairar dúvidas sobre o regular funcionamento do Instituto Aprender. Por todo o exposto, convém consignar que cabe ao Poder Judiciário coibir eventuais abusos, considerando que nenhum direito fundamental é absoluto ou limitado, porquanto a sua livre disposição encontra limitação no direito estabelecido. Assim, sem prejuízo do ajuizamento de eventual reparação, por meio de ação autônoma de ressarcimento, tem-se que a manutenção da requerida no Cargo de Diretora Presidente da Instituição é medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO PARCIALMENTE, o pedido da requerente de ID83730350, para reintegrar a BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO aos quadros da instituição como Diretora Presidente, cujo ato permanece hígido até o trânsito em julgado da sentença. Tendo poderes para tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa da instituição. Devendo a REQUERENTE se abster de qualquer tipo de obstrução de acesso da requerida a documentos, movimentações e sobretudo às dependências da instituição, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada ato de descumprimento limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, considerando a existência de veículo em pátio particular do micro-ônibus 515 SPRINTER chassi 8AC906657KE177024, objeto de doação ao Instituto Aprender pela organização social “Pro Vida”, dada a ausência de transferência e emplacamento e, a fim de resguardar eventuais direitos de terceiros sobre o bem, determino a apresentação pela requerida de cópia do contrato com a garagem/local onde se encontra estacionado o veículo, sob pena de multa a ser fixada por este juízo, no prazo de 15 dias. Concedo, ainda, à requerida os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Haja vista que o comparecimento espontâneo da requerida supre a citação, fluindo a partir da publicação desta decisão o prazo para apresentação de contestação (Art. 239, § 1o, do CPC). Aguarde-se. Em razões recursais (Id 24210028), a agravante, em longo arrazoado, sustenta a legitimidade e validade da deliberação tomada em assembleia geral extraordinária que destituiu a recorrida do cargo de Diretora Presidente do Instituto Aprender. Discorre sobre a existência de irregularidades praticadas durante a gestão da agravada, “apresentando comportamento incoerente e avesso a hierarquia posta em normas afetas ao cargo que ocupa, transitoriamente, registre-se, a recorrida agiu e age com absoluto descaso a um dever de ofício. Obstando, sem qualquer motivo ‘aparente’, e DE FORMA INDEVIDA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, pois, deve declinar acesso a todos quanto integrantes do Instituto Aprender e não apenas a um grupo em específico. Tudo conforme estabelece o art. 10, “2”, do Estatuto Social”. Afirma que diante da situação “coube ao colegiado, requerer a instauração de Assembleia Geral Extraordinária, o que se precedera de mecanismos admitidos em direitos e prescritos em Estatuto Social, todos atendidos”. Alega que, contrariamente ao entendimento esposado pelo juízo a quo, o ato convocatório levado a efeito pelo Conselho de Administração, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária que culminou na eleição da nova gestão, bem como na destituição do cargo da ora agravada, mostra-se legítimo, consoante a previsão do art. 29 do Estatuto Social do Instituto Aprender. Ao final, pede: (a) A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, deferindo-se por consequência a MEDIDA LIMINAR, a fim de determinar a REINTEGRAÇÃO da agravante TATIANA LIMA BEUST, na Presidência do Instituto Aprender, eis que indevidamente tolhido exercício pela agravada; (b) No mérito, a confirmação em definitivo da medida concessiva em debate para se reestabelecer na função de presidente do Instituto Aprender, TATIANA LIMA BEUST; (c) A concessão da medida requestada, a fim de determinar a BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO, ou a quem estiver a sua ordem, que entregue incontinente os documentos bancários e recursos magnéticos ao acesso de recursos financeiros, patrimônio do Instituto Aprender (cartões magnéticos, senhas, contratos, livros fiscais, etc.), todos indevidamente retidos, franqueando-se a fluição do exercício da presidência em face da agravante; (d) A concessão da medida requestada, a fim de determinar a BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO, ou a quem esteja a sua ordem, que entregue incontinente o Micro-ônibus 515 SPRINTER K54A, Chassis 8AC906657KE177024, Motor 651955W0102822, na cor branco ártico, cilindrada 2153CM3, lotação 21 passageiros, doado ao Instituto Aprender pela da Organização Social Civil “Pró Vida”, não emplacado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, como também não efetuados pagamentos referentes às taxas de transferência e seguro do veículo, sob falso argumento de contenção de recursos, eis que a instituição vêm sendo contemplada pelo convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDEST), com aporte financeiro de mais de R$ 1,5 milhão de reais, conforme demonstrativo anexo; (e) A concessão da medida liminar, a fim de determinar a BRUNA BRISOLA CASELLI PINTO, ou a quem esteja a sua ordem para que entregue, incontinente, todos os documentos fiscais, concernentes ao Instituto Aprender, que devem sofrer análise técnica-contábil, e, portanto, possibilitado cotejo analítico por parte do d. órgão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, dado flagrante interesse do Parquet, a par do múnus constitucional que lhe cabe, enquanto fiscal da lei, especialmente em face de a fundação em tela receber verbas dos cofres públicos, sendo que desde 2018 não têm por devidamente prestadas as contas àquela instituição; (f) A condenação da agravada em custas recursais e honorários advocatícios; Requer, também, que o feito tramite em sigilo. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 24210051 e 24210052, sucessivamente. Instada a justificar o sigilo que a recorrente impôs ao recurso ao protocolá-lo (Id 24265416), ela se manifestou por meio da petição de Id 24821282, dizendo que “a cautela se submete, prima facie, ao princípio constitucional, consectário do art. 5o, X, CFB/1988”. A agravada, por vez, em petição juntada no Id 24865498, requer a retirada de sigilo de todas as peças processuais. É o relatório. Decido. 1. Do sigilo Verifico que a agravante, na petição e razões recursais, afirmou ter gravado o recurso com sigilo em razão de documentos e arquivos de áudio e vídeo que possam expor publicamente a imagem de pessoas (Id 24208127, p. 1). A agravada compareceu para impugnar o sigilo estabelecido pela agravante para o recurso e documentos (Id 24218361). Esta relatoria determinou que a agravante esclarecesse o sigilo por ela atribuído à petição e razões recursais e a todos os documentos anexados, bem como à petição e documentos apresentados posteriormente à interposição do recurso. Além disso, ordenou que explicasse a necessidade da documentação apresentada, tendo em vista o processo ser eletrônico e ordenou a apresentação de lista dos documentos apresentados com o respectivo identificador do processo de referência, para verificar a correspondência e evitar a anexação de documentos não submetidos à apreciação do juízo a quo. Estipulou o prazo de 5 (cinco) dias e advertiu sobre a possibilidade de levantamento do sigilo e desentranhamento dos documentos juntados (Id 24265416). A agravada reiterou manifestou contrária ao sigilo e requereu que o sigilo fosse levantado em relação ao recurso, às petições e documentos (Id 24865498). A agravante insistiu na manutenção do sigilo em razão da natureza da demanda e acrescentou outro motivo para o conservar, consistente em alegado conflito de interesses, em razão de o escritório de advocacia que a representava até pouco tempo ter passado a atuar na defesa dos interesses da agravada (Id 24246093). O art. 5o, X, da CF assegura ser inviolável a intimidade e o art. 93, IX, da CF preconiza que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Os incisos I a IV do artigo 189 do CPC tratam das situações em que se admite o sigilo na tramitação do processo: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. O processo 0700414-29.2021.8.07.0008 instaurado por iniciativa da agravante Tatiana Lima Beust ao deduzir pretensão em juízo em desfavor da agravada Bruna Brizola Caselli Pinto tramita sem imposição de sigilo. Assinalo não ter sido essa medida requerida na petição inicial (Id 82387231 do processo de referência) e na emenda (Id 83730345 do processo de referência) pela autora, ora agravante. A alegação de proteção à imagem de pessoas pela existência de documentos, áudios ou vídeos é genérica e não se sustenta, porque não especificada a situação nem particularizado o fato ou a pessoa que se pretende proteger a imagem. Assinalo que os vários documentos juntados pela agravante provavelmente são provenientes do processo de referência, apesar de ela não ter atendido à determinação desta relatoria para correlacionar os documentos juntados neste recurso com os apresentados no processo principal. Como aquele feito tramita com publicidade irrestrita, inviável conferir tratamento diferenciado a este recurso. A lide consiste essencialmente em controvérsia sobre a legitimidade de atos praticados em assembleia geral extraordinária pelo conselho de administração da fundação privada, que culminaram na destituição da agravada do cargo de diretora presidente pela falta de prestação de contas de sua gestão nos prazos estatutários, bem como na eleição da agravante para o referido cargo, que ficou vago após a destituição. Nenhuma intimidade há para ser preservada, diante da falta de indicação específica. Por outro lado, há interesse público envolvido na transparência da gestão de fundação privada e na publicidade da destituição e eleição de seus dirigentes. Assinalo ser a publicidade regra em processos judiciais e deve concretamente ser preservada, para assegurar a eficácia do pronunciamento judicial tomado e proporcionar a todos interessados e à coletividade em geral o pleno conhecimento dos atos judiciais exercidos na resolução da demanda deduzida. Observo que a entidade privada recebe recursos públicos no desempenho de suas atividades institucionais e submete-se como fundação privada à fiscalização do Ministério Público e como destinatária de recursos públicos também à fiscalização do Tribunal de Contas. Como os documentos coligidos e toda a contenda circundam a realização de atos públicos interna corporis da fundação privada relativamente à convocação e realização de assembleia geral extraordinária, eleição de membros para o conselho de administração e deliberação sobre a conduta da agravada no exercício do mandato de presidente da entidade, não vejo motivo plausível para manter o sigilo determinado unilateralmente pela agravante na interposição do recurso. Trago à colação o seguinte julgado, cujo entendimento nele expresso se aplica ao caso concreto pela similitude da questão jurídica apreciada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FURTO DE CELULAR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO DE IMEI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE SIGILO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, fundamentou de maneira adequada a rejeição da tutela provisória vindicada pelos autores, ora agravantes. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, o Juízo de origem observou tal regramento ao indeferir a tutela antecipada requerida na inicial, consistente em compelir as operadoras rés a desbloquear os IMEIs - International Mobile Equipment Identity dos aparelhos celulares vinculados aos contratos firmados, sob pena de multa diária, determinando, ainda, que eventual bloqueio dos IMEIs só possa ser operado mediante pedido pessoal e presencial dos consumidores perante a operadora de telefonia móvel. 3. Diante da complexidade da matéria, que envolve a suposta prática de crimes relacionados ao acesso a base de dados de operadoras de telefonia móvel, bem como pedido cominatório referente ao desbloqueio de aparelhos celulares, reputa-se prudente garantir o contraditório antes de eventual deferimento da tutela de urgência vindicada. 4. Dispõe o art. 189, III, do CPC que tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Na hipótese, contudo, não se verifica a presença nos autos de dados que expõem a intimidade dos agravantes, ressaltando-se que a juntada de documentos que se referem à aquisição de aparelhos telefônicos, aos números das linhas e aos respectivos IMEIs não justificam excepcionar a regra da publicidade dos atos processuais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1246803, 07272321320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada concretamente a situação justificadora da imposição do sigilo à tramitação do recurso, inviável manter a restrição à publicidade, conforme pretendido pela agravante. 2. Dos documentos anexados ao recurso e às petições A agravante anexou dezenas de documentos ao recurso, entre os quais cópia da procuração outorgada ao patrono, da decisão agravada, guia e comprovante de pagamento do preparo recursal e vários documentos relacionados à fundação privada e aos atos internos considerados na demanda. A agravada também peticionou precipitadamente nos autos, sem lhe ter sido concedida oportunidade por esta relatoria, e promoveu a juntada de documentos. A controvérsia, neste recurso, se restringe à decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante e deferiu parcialmente a pleiteada pela agravada, para sobrestar a eficácia da deliberação de destituição da recorrida do mandato de presidente da fundação privada até o julgamento da lide. Como a decisão agravada foi tomada com base nos elementos de informação produzidos pelas partes litigantes no processo de referência e se restringiu ao exame das normas internas da entidade para decidir pela ilegitimidade da deliberação empreendida para destituir a recorrida, os fatos e documentos novos trazidos pelas partes são irrelevantes para o caso. Devem ser juntados no processo principal e submetidos ao crivo do juízo a quo, competente para o processo e o julgamento da lide. Inviável a inovação recursal e a supressão de instância, com a finalidade de tumultuar a tramitação do recurso e obter vantagem com possível indução desta relatoria a erro na consideração de documento juntado nos autos recursais sem que esteja igualmente encartado no processo de referência. Sem a organização determinada no despacho inserto no Id 24265416 não há como esperar que esta relatoria se ocupe em cotejar um a um os documentos coligidos para se certificar se estão igualmente juntados no processo de referência até o momento em que o i. juízo a quo proferiu a decisão agravada. Por esse motivo, assinalo que nenhum documento juntado pelas partes litigantes neste recurso será considerado, à exceção daquele indispensável para a validade da constituição e do desenvolvimento regular do recurso, no caso a guia de preparo e respectivo comprovante de pagamento. O processo é eletrônico e dispensa a formação de instrumento para o processamento do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Os documentos juntados pelas partes nos autos deste recurso devem estar necessariamente encartados nos autos do processo de referência e lá serão consultados na apreciação deste agravo de instrumento, seja no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, seja no julgamento do mérito recursal. Por esse motivo, serão todos desentranhados dos autos deste agravo de instrumento, porque prejuízo algum há para o exame da pretensão recursal. 3. Do efeito suspensivo De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. Senão vejamos. O cerne da questão controvertida consiste em verificar, de plano, a legalidade do ato convocatório para a realização de assembleia geral extraordinária, que culminou na destituição da presidente da entidade, a agravada, e na eleição de nova presidente, a agravante. Da Ata 32 da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/6/2019 (Id 82392273 do processo de referência), verifico que a agravada exercia a presidência do Instituto Aprender e, na ocasião, foi criado o Conselho de Administração dessa fundação privada em atendimento à previsão do Estatuto Social, bem como foram eleitos Nelson Beust, Jorge Luiz Alves e Celenita Martins da Costa para comporem referido órgão. De acordo com a Ata 34 da Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 30/10/2019 (Id 82392284 do processo de referência), devido ao falecimento de Nelson Beust, que integrou o Conselho de Administração, e transcorrido o prazo estatutário para convocação de eleição para o substituir, em reunião assemblear extraordinária, foi eleita a agravante Tatiana Lima Beust, na forma do art. 33, 5o, do Estatuto Social. O Conselho de Administração passou a ser composto por Jorge Luiz Alves como presidente, Celenita Martins da Costa e Tatiana Lima Beust. Consoante a Ata 35 da Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu em 12/12/2020, a agravada foi destituída da presidência da fundação privada por inércia na prestação de contas de sua gestão, nada obstante notificações feitas pelo Conselho de Administração, por isso esse órgão a destituiu do cargo e a assembleia geral extraordinária elegeu a agravante para o mandato de presidente da entidade no período de 12/12/2020 a 12/12/2023. Na ocasião foram também eleitos para o Conselho de Administração Jorge Luiz Alves para presidente, Clara Carolina Auvray Guedes para vice-presidente, Laci Marinho de Araújo como 1o membro, Simone Maria de Araújo Monteiro como 2o membro e Maria de Lourdes de Oliveira Rodrigues como 3o membro. O Conselho de Administração determinou a realização de auditoria e a propositura de ação de exigir contas. No edital de convocação para a assembleia geral extraordinária agendada para 12/12/2020 pelo Conselho de Administração, foi expressamente indicado o objeto da reunião: prestação de contas com possibilidade de apresentação de documentos para apreciação e, em caso de rejeição, a destituição da presidente e eleição de nova gestão (Id 82392289 do processo de referência). A agravada foi comunicada por telegrama enviado para sua residência sobre a convocação dessa assembleia geral extraordinária (Id 82392290 do processo de referência). Sua ausência injustificada à reunião afasta consideração acerca de surpresa ou cerceamento de defesa, porque teve a oportunidade de sanar dúvidas, responder a questionamentos e apresentar as contas de sua gestão como presidente da fundação privada. A ata da assembleia geral extraordinária foi publicada em jornal de circulação e a agravada comunicada do teor da deliberação empreendida que a destituiu do cargo de presidente da entidade (Ids 82393460 e 82393461 do processo de referência). A Assembleia Geral e o Conselho de Administração são órgãos da fundação privada Instituto Aprender, nos termos do art. 26, n. 1 e n. 2, do Estatuto Social, respectivamente. A Assembleia Geral é o órgão soberano de deliberação da entidade, nos termos do art. 28, caput, do Estatuto Social, que poderá se reunir ordinariamente uma vez por ano até o mês de abril, por convocação do presidente do Conselho de Administração, do diretor presidente, ou se estes não o fizerem por convocação de um quinto dos associados para deliberar sobre os assuntos previstos no art. 31, ou extraordinariamente, por convocação do presidente do Conselho de Administração, do diretor presidente, ou por um quinto dos associados para tratar dos assuntos previstos no art. 32. Assinalo que o Conselho de Administração, cujo presidente convocou a assembleia geral extraordinária agendada para 12/12/2020 para apreciar a prestação de contas da agravada no exercício da presidência da entidade, foi eleito e estava em exercício com o conhecimento e a aquiescência da recorrida então como presidente da entidade, porque nenhuma impugnação oportuna fez à eleição ocorrida em assembleia geral extraordinária realizada em 30/10/2019, mas de um ano antes da realização daquela assembleia geral extraordinária, que culminou na destituição da agravada pela falta de prestação de contas de sua gestão, nada obstante as notificações feitas pelo Conselho de Administração. O comportamento contraditório adotado pela agravada de questionar a legitimidade do Conselho de Administração não soa razoável e idôneo e contraria a boa-fé objetiva, porque ela mesma não opôs resistência alguma ao funcionamento do referido órgão com aquela composição, que certamente foi empossada e passou a exercer suas funções regularmente, embora pudesse fazê-lo. A agravada, que exercia o cargo de diretor presidente, era responsável por cuidar da gestão administrativa, executiva e institucional da entidade e representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, nos termos do art. 41, n. 1 e n. 9, do Estatuto Social. Ademais, a eleição em assembleia geral extraordinária ocorreu justamente pela inércia da diretora presidente, a agravada, em convocar a assembleia geral ordinária para o fazer, como ficou registrado na Ata 34 daquela reunião assemblear extraordinária. O presidente do Conselho de Administração tem legitimidade para convocar assembleia geral extraordinária e pode fazê-lo para apreciar contas do diretor presidente, conforme o art. 28, caput, e o art. 32, do Estatuto Social e detém atribuição para destituir o diretor presidente, nos termos do art. 34. 36, do Estatuto Social. Verifico que as formalidades e o rito estatutário foram aparentemente observados, consoante se verifica da Ata 35 da assembleia geral extraordinária. A destituição da agravada pelo Conselho de Administração e a eleição da agravante pela assembleia geral extraordinária aconteceram em conformidade com as matéria colocadas na ordem do dia no edital de convocação. O conteúdo dessas deliberações consistem em atos interna corporis, cuja discricionariedade na escolha não se submete ao controle pelo Judiciário. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria, adiante resumidos nas ementas transcritas, embora não recentes, mas tradutores do entendimento acerca da interferência excepcional em deliberações de entidades associativas ou sindicais: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATOS IMPUGNADOS. 1. A interferência do Poder Judiciário em processo eleitoral de entidade representativa de classe deve pautar-se em redobrada cautela, justificando-se em situações extremas. 2. Em sede de ação de conhecimento, onde busca o autor a declaração de nulidade de ato praticado pelo réu, no comando do processo eleitoral, o direito invocado deve se apresentar cristalino, de molde a justificar a antecipação de tutela pleiteada. 3. A matéria é complexa, não sendo recomendável a sua disciplina através de juízo cognitivo limitado de antecipação de tutela. 4. Agravo provido. (Acórdão 187989, 20030020106144AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/3/2004. Pág.: 39) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA. QUORUM PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIADE SINDICATO. 1. O exercício do direito de ação não está condicionado ao prévio esgotamento dos recursos no âmbito da administração dos sindicatos, à vista da garantia expressa no inciso XXXV do art. quinto da CF. 2. Entre o quorum de maioria absoluta, previsto no parágrafo primeiro do art. 531 da CLT, e o de 2/3, exigido no estatuto do sindicato, há de prevalecer este último, uma vez que o art. oitavo da CF revogou tudo o que o estatuto obreiro dispunha da criação e funcionamento dos sindicatos. Vigora, hoje, a ampla liberdade sindical, sem a intervenção ou interferência do Estado. (Acórdão 84811, APC3758495, Relator: GETULIO PINHEIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/5/1996. Pág.: 8) Considero equivocado o entendimento esposado na decisão agravada para considerar ilegítima a decisão tomada pelo Conselho de Administração na destituição da agravada do cargo de diretor presidente do Instituto Aprender. Merece, portanto, reforma a decisão agravada. Diante dos elementos de informação coligidos, considero demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, verificado o atendimento àquele, mister conferir se este também se encontra satisfeito, porque ambos devem estar demonstrados para a concessão da tutela de urgência requerida no recurso, nos temos do art. 300, caput, do CPC. A agravante foi eleita e se encontrava no exercício do cargo de diretora presidente por manifestação volitiva dos membros votantes do Instituto Aprender, fundação privada e foi afastada do exercício de suas funções pela decisão agravada, com fundamento em ilegitimidade de sua eleição por aparente inobservância de regra estatutária relativa à composição do Conselho de Administração que decidiu pela destituição da recorrida por falta de prestação de contas. Há perigo para a regularidade da gestão da própria entidade, porque a agravada, atualmente em exercício da presidência, foi destituída por falta de prestação de contas. Como há solicitação de auditoria interna e de propositura de ação de exigir contas em desfavor dela, a manutenção na condução da entidade conflita com os interesses da fundação privada e pode lhe ser até mesmo prejudicial. O perigo de dano se verifica também no decurso do tempo sem que a agravante possa legitimamente desempenhar as funções do cargo de diretor presidente para o qual foi escolhida pelos membros votantes da entidade, após a vacância ocorrida com a destituição da agravada. Dentro desse quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas: a) INDEFIRO o sigilo ao recurso requerido pela agravante e DETERMINO o imediato levantamento, para assegurar a publicidade devida ao feito judicial; b) DETERMINO o desentranhamento dos documentos juntados pelas partes agravante e agravada nos autos, à exceção das petições apresentadas e da guia de recolhimento do preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento; e c) DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e viabilizar o imediato retorno da agravante Tatiana Lima Beust ao exercício do cargo de diretor presidente do Instituto Aprender com acesso irrestrito às dependências da entidade, aos documentos e tudo o mais que se fizer necessário ao desempenho das funções do cargo para o qual foi eleita pelos membros votantes da entidade em assembleia geral extraordinária na forma estatutária. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;